Tribunal: TJDFT
Processo: 0720478-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720478-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL REAL GARDEN AGRAVADA: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Residencial Real Garden contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que acolheu a impugnação, desconstituiu a penhora do imóvel do agravado e solicitou a penhora desse bem para a Vara de Falências do DF (autos no 0717270-66.2020.8.07.0020, ID no 36585418). 2. O agravante, em suma, alega que a taxa condominial possui natureza de crédito extraconcursal, razão pela qual as medidas constritivas devem ser adotadas pelo juízo da execução originária. Somente os créditos concursais competem ao juízo universal. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a manutenção da penhora do imóvel. 4. Preparo (IDs no 36585424 e no 36585415). 5. O agravante foi intimado para esclarecer sobre o interesse processual/recursal (ID no 36595628). 6. Resposta de ID no 36734025. 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. A natureza de crédito extraconcursal da taxa condominial foi reconhecida na decisão agravada e a penhora de imóvel foi solicitada. Esclarecido que a controvérsia é sobre a competência para determinar medidas de contrição patrimonial, do Juízo da execução ou do Juízo universal. 10. Com o intuito de preservar o direito ao crédito e a viabilidade do plano de recuperação, a jurisprudência do STJ é no sentido de que compete ao Juízo Universal a adoção de medidas de constrição patrimonial, inclusive, na hipótese de crédito extraconcursal. 11. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.975.131/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 5/4/2022.)”. 12. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência. 13. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. . Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO